Tribunal: TJDFT
Processo: 0000674-91.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL. FURTO E AMEAÇA. PROVA. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

Materialidade e autoria comprovadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas. Acusado preso em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos.

A desclassificação do furto para apropriação de coisa achada mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática da subtração de coisa alheia móvel.

Para aumentar a pena-base, admite-se o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Readequação da dosimetria.

Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.